Tribunal: TJDFT
Processo: 0726115-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726115-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS REBELO SANTOS DA ROCHA AGRAVADOS: ERNANI MENDES RANGEL, LEONE FERREIRA DE SOUZA, JOSE SALVADOR BORGES DO LAGO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que os agravados Ernani Mendes Rangel e Leone Ferreira de Souza não foram localizados nos endereços constantes nos autos. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço deles, de forma a ser viabilizada sua intimação. Alternativamente, deverá indicar se já foram eles citados na ação principal e constituíram patronos, carreando a estes autos as informações e indicações necessárias à ultimação de sua intimação por publicação, se o caso. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço dos agravados, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74691244 (fl. 111) e ID Num. 77296514 (fl. 118).